Tribunal: TJBA
Processo: 8024777-46.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024777-46.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUZA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED. MÉRITO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de assistência domiciliar (home care) à autora, portadora de Síndrome Demencial em fase avançada (Alzheimer), bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em analisar: (i) a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) o cabimento e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, pois o STJ firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, havendo responsabilidade solidária entre elas, ainda que possuam personalidade jurídica distinta.

4.As cooperativas integrantes do Sistema Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional, o que justifica a responsabilidade solidária entre elas.

5.No mérito, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente configura dano moral in re ipsa.

6.O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do fato, a conduta da ré, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 932; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CDC, arts. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021; TJ-BA, Apelação: 80124181520208050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8024777-46.2023.8.05.0080,
tendo como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelado
MARIA DO ROSARIO SOUZA FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA